Tribunal: TCU
Processo: 011.364/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7156/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.364/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alecson Joaquim Flores de Oliveira (XXX.629.949-XX); Anderson Flavio Lohmann (XXX.677.629-XX); Fabiane Cardoso da Silva (XXX.010.689-XX); Fabiano Martins de Moraes (XXX.209.819-XX); Fernando Debortolli Martini (XXX.352.229-XX); Graciele Scopel Lopes (XXX.336.189-XX); Jozias Henrique Goncalves dos Santos (XXX.929.549-XX); Maikon Rodrigo Cenci Foschera (XXX.346.229-XX); Marcio Verardo Roberto (XXX.280.279-XX); Maria Helena Correa Goncalves Barbosa (XXX.675.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.